Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 329 DO CPB. RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, quanto ao delito previsto no artigo 329 do CPB, condenando-a à pena de dois meses e cinco dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Em suas razões, aduz que não há prova suficiente a embasar o decreto condenatório, porquanto não restou devidamente comprovada a autoria delitiva. Pede a reforma da sentença para que seja absolvida, nos termos do art. 386, VII do CPP. O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. Configura crime de resistência, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestado auxílio (art. 329 do CP). Na hipótese, consta da denúncia que a apelante, diante de abordagem policial no dia 07/04/2023 por volta das 10h55 no Centro Urbano, QC 1, conjunto U, Lote 21, Santa Maria-DF, resistiu ativamente à ação policial com chutes e solavancos.
4. Com efeito, pelo simples fato de não aceitar ou discordar da ordem do funcionário público, sem utilizar de violência ou grave ameaça, não incorre o agente na conduta típica descrita no art. 329 do CPB, pois falta um dos elementos característicos do tipo. No caso, os policiais foram acionados pela vizinhança para atendimento de chamado tendo a vista a ocorrência de briga na residência da apelante. Ao chegarem, contiveram o companheiro da apelante, que iniciou a gravação da abordagem policial, e foi demandada a entregar o aparelho telefônico com indicação de senha para que os dados fossem apagados, ao que se opôs. Observa-se no depoimento do policial que atendeu à ocorrência que a denunciada “resistiu e desobedeceu; que foi usada força para verificar se o(a) denunciado(a) não portava algum armamento; (...) que não houve ameaça; que o(a) denunciado(a) não deixou que segurassem os braços; que esquivava os braços e empurrava os policiais; que não recordava de ter levado um chute.” Por outro lado, o depoimento da denunciada e do informante são coesos no sentido de não ter havido violência ou grave ameaça, não restando demonstrado que a denunciada tenha desferido chutes e solavancos contra os policiais, aptos a caracterizar o crime de resistência.
5. Assim, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria delitiva (ausência de outros elementos probatórios), mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Neste sentido extrai-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:(...) APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. (...).
6. Com efeito, à luz do acervo probatório produzido nos autos, não há elementos suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Nesse prisma, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolver a denunciada, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. Apelação CONHECIDA E PROVIDA.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.